Tribunal: TJBA
Processo: 8000082-17.2017.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000082-17.2017.8.05.0184

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CASSIA PORTELA VIEIRA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA, ROMULO REIS DA SILVA CHAVES

APELADO: MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS e outros (2)

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA, ROMULO REIS DA SILVA CHAVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. REDUÇÃO UNILATERAL DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. MINISTÉRIO PÚBLICO PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. RECURSO DA SERVIDORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença concessiva de mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal (professora) contra ato do Município de Oliveira dos Brejinhos que reduziu unilateralmente sua carga horária de 40 para 20 horas semanais, com consequente diminuição de vencimentos, sem instauração de processo administrativo prévio.

O Município apelante sustenta inadequação da via eleita, prescrição quinquenal e legalidade do ato administrativo. A servidora apelante pleiteia inclusão dos reajustes anuais da Lei Federal nº 11.738/2008 no vencimento base restabelecido e condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias desde a impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é lícita a redução unilateral de carga horária de servidor público municipal, com consequente diminuição de vencimentos, sem instauração de prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

Há duas questões complementares em discussão: (i) saber se o restabelecimento do vencimento base deve considerar os reajustes anuais estabelecidos pela Lei Federal nº 11.738/2008; e (ii) saber se é cabível no mandado de segurança a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da data de impetração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A redução de carga horária e vencimentos de servidor público, ainda que no exercício do poder de autotutela da Administração, exige instauração de prévio processo administrativo que garanta o contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade do ato, em observância aos princípios constitucionais do devido processo legal.

A documentação apresentada nos autos é suficiente para comprovar o vínculo efetivo, o exercício da jornada ampliada por período considerável e sua posterior redução unilateral, prescindindo de dilação probatória e afastando a inadequação da via eleita.

O prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança foi observado, afastando-se a alegação de prescrição quinquenal, que se aplica apenas às parcelas pretéritas à impetração.

O restabelecimento do vencimento base deve considerar os reajustes estabelecidos pela Lei Federal nº 11.738/2008, sob pena de perpetuar a defasagem salarial, em observância ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

O mandado de segurança é cabível para determinar o pagamento das parcelas devidas a partir da data da impetração, conforme previsto no artigo 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009, distinguindo-se da cobrança de valores pretéritos vedada pela Súmula nº 271 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do município não provido. Recurso da servidora provido.

Tese de julgamento: "A redução unilateral de carga horária e vencimentos de servidor público municipal, sem instauração de prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, configura nulidade do ato administrativo, devendo o restabelecimento incluir os reajustes legais aplicáveis e o pagamento das diferenças a partir da impetração do mandado de segurança."

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, 37, XV; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, §4º e 23; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 271; TJBA, Apelação 0501119-05.2018.8.05.0256, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 01/06/2021; TJBA, Apelação 80012345920188050057, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 29/07/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000082-17.2017.8.05.0184
, em que figuram como apelante CASSIA PORTELA VIEIRA OLIVEIRA e outros e como apelada MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
EM CONHECER AMBOS OS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR CASSIA PORTELA VIEIRA OLIVEIRA
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data regitrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça